Tribunal: TJBA
Processo: 0409321-59.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409321-59.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON DE AZEVEDO SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. AUTOR DIAGNOSTICADO COM MIELOMA MÚLTIPLO.
MEDICAMENTO. NE
GATIVA DE TRATAMENTO
COM FUNDAMENTO NO
DECRETO 9552/2005, QUE ESTABELECE EXCLUSÃO DE COBERTURA.

IRRELEVÂNCIA.

NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À SAÚDE
E
À VIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA
. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
In casu
, cinge-se à controvérsia em comento ao exame da obrigatoriedade, ou não, da apelante custear o fornecimento do medicamento MELFALANO, RIVILIMID e VELCADE, conforme prescrição médica acostada aos autos, nos moldes postulados inauguralmente.

2. Infere-se dos autos que o autor, ora apelado, foi diagnosticado com CÂNCER NA MEDULA, conhecido como Mieloma Múltiplo neoplasia maligna de plasmócitos - (CID C90), já fez uso de várias drogas medicamentosas em tratamentos quimioterápicos, mantendo a doença em progressão, razão pela qual a médica que o acompanha indicou a utilização das supracitadas medicações (ID 53971527).

3. Inicialmente, registro que os planos de saúde geridos na modalidade de autogestão, caso do recorrente, não se submetem aos efeitos do
Código de Defesa do Consumidor
, a teor da Súmula 608.

4. Entretanto, ainda que inaplicáveis as disposições do Estatuto Consumerista ao presente caso, devem ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual, previstos nos arts.
421
e
422
, do
Código Civil
.

5.
Ademais, nos termos do art.
423
, do
Código Civil
, nos contratos de adesão, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao aderente, quando verificadas cláusulas ambíguas ou contraditórias.

6.
Por fim,
como bem pontuado pelo magistrado primevo,
“
na ponderação entre o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, em detrimento às regras de parametrização do PLANSERV, devem prevalecer os primeiros, até porque entendeu o constituinte originário em erigir o princípio constante do art. 1.º, III, da CF/88, como motriz e norteador de todo o nosso ordenamento jurídico”
.

7.
Ne
sse caminhar, estando estabelecido que o autor é beneficiário do plano de saúde, cuja cobertura contratual estabelece o custeio da doença acometida pelo paciente, deve-se a acionada, observar o tratamento recomendado pelo médico assistente do autor, tudo com o objetivo de melhorar sobrevida livre de doença e sobrevida global, em total concordância com a decisão ora vergastada.

8. Em relação aos honorários de sucumbência, o
Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente o Recurso Extraordinário RE 1140005, sob o rito dos repetitivos de repercussão geral, fixando a seguinte tese referente ao Tema 1.002: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
0409321-59.2012.805.0001
, na qual figuram como Apelante,
Estado
da Bahia
e Apelado,
Adilson de Azevedo Santana,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18